Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimento para o casamento e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência.
2. A despeito das consequências patrimoniais advindas do reconhecimento de uma união estável, o elemento primordial de seu reconhecimento é o desejo de constituição de família.
3. A união estável não pode prescindir de um pedido de constituição de família para que seja atingindo o bem de uma das partes. No caso, falta ao credor o estado anímico que somente deve ser nutrido pelos conviventes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.